Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021890-63.2021.8.11.0000
Impetrante: Márcia Macêdo Galvão
Paciente: Jadsom Rodrigues da Silva
Impetrado: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jadsom Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1o de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e em sede de plantão judiciário teve sua prisão convertida em preventiva em 2.12.2021.
Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação, ao passo que a autoridade apontada como coatora apenas mencionou os requisitos da custódia cautelar, porém não motivou o decisum concretamente, violando, assim, o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que nem sequer foi apreciada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, as quais afirma serem suficientes e adequadas ao presente caso, especialmente por se tratar de réu primário e com bons antecedentes, além de não ter sido apreendida vultuosa quantidade de droga, fator este que não justifica a segregação.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 111922993).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente a custódia cautelar do paciente, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas particularidades do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, como a quantidade de droga apreendida e que estas seriam disseminadas no estabelecimento prisional.
Nesse ponto, o juiz singular ponderou que “foram apreendidos em poder do autuado aproximadamente 2,587 kg de substância análoga à maconha, separadas em sete porções, além de tesoura, plástico filme, barbante, fita adesiva transparente e balança de precisão (...) o próprio conduzido informou que pretendia lançar o entorpecente apreendido no interior da unidade prisional local. A corroborar referida informação, registra-se que foram apreendidos também em seu poder três controles de drone, sendo infelizmente comum a utilização desses aparelhos entre criminosos para perpetração de condutas dessa natureza” – Id. 111922995, p. 11.
Impende consignar que a quantidade de droga apreendida não é pequena e que esse fundamento é apto para embasar a custódia cautelar, inclusive é entendimento sedimentado nesta egrégia Corte: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, TJMT).
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade acoimada de coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator